Tribunal: TJBA
Processo: 0377975-56.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0377975-56.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ILARRIM SANTOS SANTANA Advogado(s): ILARRIM SANTOS SANTANA APELADO: Mercury Music Group e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. VALOR DA CAUSA ESTIMADO EM VALOR IRRISÓRIO OU DIVORCIADO DO PROVEITO ECONÔMICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0377975-56.2013.8.05.0001, tendo como Apelante ILARRIM SANTOS SANTANA e Apelados MERCURY MUSIC GROUP E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR